Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716161-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN DA ROCHA GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10, CPC, manifeste-se o autor/apelante sobre as alegações deduzidas em contrarrazões (violação ao princípio da dialeticidade), apresentadas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (ID54382091), BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ID54382094) e BANCO DO BRASIL S/A (ID54382095). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora